Tribunal: TJMT
Processo: 1016070-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016070-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVANTE), RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA - CPF: 022.059.001-02 (AGRAVADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DEFEITUOSO – DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando
"houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo
"
.
Verificada em sede de cognição sumária a

ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o deferimento é medida que se

impõe.

Verificado nos autos que o veículo objeto da ação ficará indisponível pelo tempo necessário para reparo, inexiste qualquer ilegalidade na decisão que determina o réu fornecer carro reserva à parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Renault do Brasil S.A.
, contra decisão proferida nos autos da ação de a
ção de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais

ajuizada por
Rafael Rinaldi Cardoso
, em que o juízo
a quo
deferiu parcialmente a liminar, determinando que a ré, ora agravante, disponibilize um carro reserva com características similares ao veículo objeto da ação (KWID INTENSE 1.0 12V SCE, ano/modelo 2018/2019, cor BRANCA), em excelente estado de uso e conservação.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID. 21053481)

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 22942967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Rafael Rinaldi Cardoso
ajuizou Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos morais e materiais contra Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. e
Renault do Brasil S.A.
, alegando ter adquirido, em 05/07/2018, um veículo
KWID INTENSE 1.0 12V SCE, ano/modelo 2018/2019, cor BRANCA, zero quilometro, sendo que,
após 02 (dois) dias de uso, o referido veículo começou a apresentar defeito no freio, embreagem, além de barulho no motor.

Diante dos fatos, o douto juízo
a quo
deferiu
parcialmente a liminar, determinando que a ré, ora agravante, disponibilize um carro reserva com características similares ao veículo objeto da ação (KWID INTENSE 1.0 12V SCE, ano/modelo 2018/2019, cor BRANCA), em excelente estado de uso e conservação,
sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Contra a decisão, rebela-se a agravante, alegando, em síntese, que mesmo após sanados todos os problemas apontados pelo autor, ora agravado, conforme
perícia direta no veículo por Engenheiro/Assistente qualificado para tanto, o mesmo optou por não retirar o veículo objeto da lide da concessionária, deixando, por consequência, de proceder com a devolução do automóvel reserva.

Argumenta, ainda, que os ruídos e vibrações apontados pelo autor advém da forma de utilização do veículo, bem como as condições das vias de rodagem e/ou intervenções não homologadas pela Fabricante, fatores que, inclusive, excluem o veículo da garantia contratual, além do que, a multa diária fixada pelo juízo
a quo
, para o caso de descumprimento da medida, ofende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Sabe-se que de acordo com o artigo 18, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produto durável responde pelos vícios de qualidade decorrentes de defeitos de fabricação, sendo que nessa circunstância o consumidor pode exigir alternativamente a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga devidamente atualizada ou o abatimento proporcional do preço.

Com efeito, diante da faculdade do consumidor em exigir a substituição do bem, caso o vício apresentado não seja solucionado no prazo legal, vislumbra-se relevante a fundamentação do agravado.

Isso porque,
prima facie
, é possível verificar a necessidade de reparos no veículo em discussão, fatos, inclusive, que foram confirmados pela própria ré, ora agravante, hipótese que lhe impõe o dever de suportar o ônus do conserto do carro, mediante a disponibilização de outro nas mesmas condições de uso.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO AUTOMOTOR – DEFEITO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO SIMILAR – NECESSIDADE – ART. 18 E PARÁGRAFOS DO CDC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo o debate acerca de vícios existentes em veículo automotor ainda na garantia, a interpretação do art. 18 e parágrafos do CDC indica que a medida mais adequada é o fornecimento de um carro com as mesmas características do adquirido pelo consumidor, devendo ser disponibilizado o veículo reserva toda vez que o cliente precisar deixar o seu carro na oficina para reparos, independente de prazo, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária.”
(N.U 1004634-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ZERO – DEFEITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVAATÉ A REALIZAÇÃO DO REPARO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a decisão que ordenou o fornecimento de veículo reserva quando, estando o veículo ainda em posse da ré, não houver comprovação de que o reparo tenha sido realizado
.”
(N.U 0073712-84.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (destaquei)

Verifica-se também que, embora a agravante alegue que o veículo se encontra apto para uso, tem-se que, além dos documentos colacionados neste recurso não se mostrarem suficientes para a prova das alegações, importa sobrelevar que eventual cumprimento da medida liminar deve ser reportado ao juízo
a quo
, porquanto cabe à ele o exame de tais questões, para ulterior deliberação sobre o caso em deslinde.

Por fim, em relação à multa diária, verifica-se que a agravante não possui interesse recursal nesse ponto, porquanto, como ele mesmo afirma na inicial, a liminar foi integralmente cumprida, não havendo, portanto, que se falar em incidência da astreinte, a qual somente incidiria em caso de descumprimento da decisão.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020